Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711858-97.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebi os presentes autos por redistribuição, em virtude da aposentadoria da Desembargadora Nídia Correa Lima. Assim, excepcionalmente, tendo em vista o Dever de Diálogo do Relator, necessito converter o julgamento em diligência. Esclareça a embargante qual efeito jurídico da penalidade ainda se encontra no mundo fático, pois a interdição ocorreu no ano de 2019. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator